Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-40.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001909-40.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: CARMELITO JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:
ROSEANE FERRAZ GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM COMPRAS ONLINE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO CSF S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Autor alegou fraude em seu cartão de crédito, com diversas compras não reconhecidas junto à plataforma Mercado Livre, totalizando R$ 58.664,77.

Foram apresentados boletim de ocorrência, comprovantes de pagamento e reclamação no PROCON.

Sentença condenou o banco à restituição dos valores pagos e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em compras não reconhecidas; e

(
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa do consumidor.

A falha na prestação do serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela omissão em contatar o cliente diante de padrão de consumo atípico.

O banco não comprovou que as compras foram realizadas com cartão e senha, nem que eram compatíveis com o perfil do consumidor.

Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

Configurado o dano moral, diante da angústia e frustração vivenciadas pelo consumidor, especialmente pela tentativa frustrada de resolução administrativa.

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da indevida transferência de encargos ao cliente.

Valor da indenização por danos morais mantido em R$ 10.000,00, por estar em conformidade com precedentes e critérios de razoabilidade.

Adequação dos consectários legais de ofício, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP e alterações da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

É devida indenização por danos morais quando demonstrada falha na prestação do serviço e prejuízo ao consumidor.

Os consectários legais devem observar a aplicação da Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º e art. 389, parágrafo único
do CC/2002, com
as alterações da Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, VI; 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 373, § 1º; CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, 406; STJ, Súmula 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
975860/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02/09/2016.

TJ-BA, APL 8000210-24.2019.8.05.0198, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29/06/2021.

TJ-MG, AC 5024506-14.2021.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15/02/2023.

TJ-SP, AC 1020325-04.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06/12/2022.

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024.

STJ, REsp 1136733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/10/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001909-40.2024.8.05.0274
, tendo como apelante
BANCO CSF S/A
e como apelado
s

CARMELITO JOSE RIBEIRO e EBAZAR.COM.BR. LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.